Tribunal: TJSP
Processo: 1005968-62.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REDUÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DO MERCADO, DETERMINADA A REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES JÁ PAGOS – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – correta a redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REDUÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DO MERCADO, DETERMINADA A REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES JÁ PAGOS – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – correta a redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a uma vez e meia a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – honorários advocatícios corretamente fixados – compensação que decorre de lei e que pode se dar, mas entre os valores a serem repetidos e aqueles eventualmente vencidos e não pagos – impossibilidade da compensação com futuras parcelas de amortização do mútuo ainda não vencidas – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP, com observação a respeito da compensação.

Resultado: recurso desprovido, com observação.